Tribunal: STF
Processo: ARE 1370175
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que deram parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 16):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VLJNERÁVEL - ABSOLVIÇAO - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART.65 DO DECRETO-LEI 3.688141 - INVIABILIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÂO - CRIMES CONSUMADOS - CONTINUIDADE DELITIVA - FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA - MÍNIMA LEGAL. CABIMENTO 



    - Restando os atos imputados ao agente devidamente demonstrados nos autos, sobretudo pela prova testemunhal coligida, a qual é suficiente inclusive para extrair o dolo do agente, não há que se falar em absolvição.



    - Tendo o agente beijado e acariciado, por várias vezes, o corpo do menor de 14 (quatorze) anos, não há que se falar na contravenção penal descrita no art.65 do Decreto-Lei 3.688141, mas sim no crime previsto no art. 217-A do Código Penal. - Tendo o "iter criminis" sido interrompido ainda na fase de preparação, sem ingresso na execução do delito, impõe-se a absolvição, diante da atipicidade de atos preparatórios que não constituem, por si sós, crimes autônomos.



    -Diante do relativamente curto intervalo temporal ao longo do qual se deram os crimes, com periodicidade não elevada, é cabível a elevação - da pena nafração-minima do art; 71 do CP. 



    V.v.: Quanto ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), tendo a prova dos autos demonstrado que a conduta perpetrada não foi suficiente para ofender a dignidade sexual da vítima, eis que o agente se atreve a importuná-la ofensivamente em local público, a desclassificação para a conduta prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais é medida que se impõe.”



    Opostos Embargos Infringentes, esses foram desacolhidos (eDoc. 18).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 212 do Código de Processo Penal, bem como o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e a inconstitucionalidade do art. 217-A do Código Penal. 



    Aduz, em síntese: (a) o juiz participou na produção das provas para no final exercer sua jurisdição ao julgá-las, valorando-as e sopesá-las de acordo com sua própria convicção e intuição, violando a regra estabelecida no artigo 212 CPP e o Princípio do juiz natural e imparcial (eDoc. 21, fl. 8); (b) violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois ‘’O TJMG ignorou as declarações do menor prestadas em juízo e atribuiu valor probatório exacerbado as declarações da conselheira tutelar, da psicóloga e do policial civil em prejuízo ao acusado, afastando assim da jurisprudência dominante do STF e STJ que atribui valor probatório importante e de peso nas declarações do ofendido, no caso de crimes sexuais.’’ (eDoc. 21, fl. 13); (c) O menor é a única testemunha presencial e também a vítima dos fatos ocorridos. Portanto suas declarações assumem valor importante e de peso para elucidar os fatos e aplicar o direito. Ele, a vítima, é o epicentro do ocorrido, pois somente ele estava presente nas cenas dos fatos.’’ (eDoc. 21, fl. 14); (d) é inconstitucional o art. 217-A do Código penal, visto que ‘’os principais atos apurados, de maior valor probatório, são desprovidos de gravidade e lesividade e amoldam-se adequadamente à contravenção penal perturbação da tranquilidade, punível com prisão simples de quinze dias a dois meses ou multa.’’ (eDoc. 21, fl. 17); e (e) ‘’O simples beijo no rosto", assim como, "o passar a mão em sua coxa por cima da bermuda", configuram-se um atos simples e desprovidos de cunho sexual, não podendo caracterizar estupro de vulnerável (ad. 217-A, CP).’’ (eDoc. 21. fl. 24).



    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para, “Preliminarmente que seja acolhida a tese de violação da regra 212 do CPP anulando a instrução processual e os demais atos posteriores; no mérito, requer que seja acolhida a tese da violação do Princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena e desclassificadas as condutas para a contravenção penal do ad. 65 LCP (importunação ofensiva ao pudor); Subsidiariamente, que seja reconhecida a inconstitucionalidade parcial do dispositivo penal do artigo 217-A, caput, CP, a expressão outro ato libidinoso". (eDoc. 21, fl. 25).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extraordinário, sob o fundamento de que as razões recursais não apontam qualquer dispositivo constitucional como supostamente vulnerado, mostrando-se inviável o recurso extraordinário conforme se pode inferir do enunciado da Súmula n° 284 do Supremo Tribunal Federal (eDoc. 24).



    No Agravo, o recorrente impugna o aludido óbice (eDoc. 26).



    Em petição apartada, a parte agravante requer seja retificada a distribuição, tendo em vista que, no HC 178.851/MG, figurava como Relator o Min. MARCO AURÉLIO.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Inicialmente, quanto à retificação da distribuição deste recurso, constato que o HC 178.851/MG, originariamente, fora distribuído para o Min. MARCO AURÉLIO. 



    No entanto, no julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020, a Primeira Turma, por maioria, não conheceu da impetração e revogou a medida liminar anteriormente deferida, nos termos do Voto que proferi, após pedir vista dos autos na ocasião de seu julgamento na Sessão Virtual de 12/6/2020 a 19/6/2020, o que fez com que a Redatoria para o acórdão viesse para mim, vencido o Min. MARCO AURÉLIO. 



    Desta forma, a prevenção, de fato, está correta, vindo este Agravo em Recurso Extraordinário para a minha Relatoria.



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, a parte recorrente, como bem destacado pelo Tribunal de origem, não indicou a norma constitucional que teria sido ofendida pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176344 AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 19/4/1996.



    Se não bastasse, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Outrossim, a matéria veiculada nas razões do Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, a reversão do acórdão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente